Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004766-22.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AVARIA EM BAGAGEM DESPACHADA. TRANSPORTE AÉREO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DANO LIMITADO A AVARIAS NA BAGAGEM. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de companhia aérea, em razão de avaria em bagagem despachada durante transporte aéreo, e a condenou ao ressarcimento de R$ 408,49 referente ao valor da bagagem danificada e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
2. Requerimento do recurso: majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, ao argumento de que o valor fixado é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral deve observar critérios de equilíbrio e levar em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.
5. O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais é adequado, pois o evento danoso se limitou a pequenas avarias na bagagem, sem notícia de extravio prolongado, perda de objetos ou outras consequências de maior gravidade que pudessem intensificar o abalo experimentado.
6. A condenação ao ressarcimento integral do dano material agrega componente sancionatório à resposta jurisdicional e contribui para a adequada recomposição do prejuízo suportado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 14 e 32; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 32, § 5o; CPC, arts. 85 e 1.010.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1014863-95.2024.8.11.0041, ApCiv 1028820-47.2024.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004766-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[E. G. A. R. - CPF: 060.138.151-35 (APELANTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), DANIELLE GONCALINA ALBUES DE BARROS RAMALHO - CPF: 018.594.591-02 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE GONCALINA ALBUES DE BARROS RAMALHO - CPF: 018.594.591-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AVARIA EM BAGAGEM DESPACHADA. TRANSPORTE AÉREO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO
VALOR
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DANO LIMITADO A AVARIAS NA BAGAGEM. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de companhia aérea, em razão de avaria em bagagem despachada durante transporte aére
o, e a condenou
ao ressarcimento de R$ 408,49 referente ao valor da bagagem danificada e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2
.

Requerimento do recurso: majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, ao argumento de que o valor fixado é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A indenização por dano moral deve observar critérios de equilíbrio e levar em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

5
.

O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais é adequado, pois
o evento danoso se limitou a
pequenas
avarias na bagagem, sem notícia de extravio prolongado, perda de objetos ou outras consequências de maior gravidade que pudessem intensificar o abalo experimentado
.

6.

A condenação ao ressarcimento integral do dano material agrega componente sancionatório à resposta jurisdicional e contribui para a adequada recomposição do prejuízo suportado.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 944; CDC,
arts
. 14 e 32; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 32, § 5o; CPC,
arts
. 85 e 1.010.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041,
ApCiv
1028820-47.2024.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o

autor
E.G.A.R.
, representado
por
sua genitora
Danielle
Gonçalina
Albuês
de Barros

Ramalho
,

contra a sentença
de
parcial
procedência
do Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais

n.
1004766-22.2025.8.11.0002
, ajuizada
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.
.

Na

origem
,
o
autor
ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais e morais
,
em razão de avaria em bagagem despachada durante transporte aéreo,
na qual sustentou
falha na prestação do serviço pela companhia
requerida

(id.
336387882
).

Na ocasião, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça
, a qual foi
concedida
(id.
336387895
)
.

Na

sentença
, o Juízo de
origem
reconheceu
a relação de consumo e a responsabilidade objetiva
da companhia aérea
.

Consignou que a avaria foi comprovada pelo
Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)

e que a r
equerida
não se desincumbiu do ônus de provar excludentes de ilicitude,
em violação

a
o art. 32, § 5o, da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Condenou a
empresa
ao ressarcimento
de
R$ 408,49
(quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos)
, referente ao valor da bagagem danificada,
e
ao pagamento
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos
morais
, além d
as
custas
processuais
e honorários
advocatícios, fixados em
15%
sobre o valor da condenação
(id.
336388867
).

N
as
razões recursais
,

o apelante insurge-se exclusivamente
contra
o
quantum
indenizatório.

Argumenta que o valor fixado
–
R$
1
.000,00
(mil reais) –
é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco repara o abalo sofrido
,
especialmente por envolver menor de idade em viagem de férias.

Aduz
, ainda, que o valor fixado está em descompasso com a jurisprudência deste Tribunal de
J
ustiça
e postula a majoração d
a indenização
para

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(id.
336388868
).

Nas
contrarrazões
, a apelada
d
efende que não há provas robustas da extensão do dano moral e que a majoração ensejaria enriquecimento sem causa
, razões pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 336388870).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de

parecer
, opina pelo desprovimento do recurso,
por
entender que o valor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez
que não houve extravio prolongado ou perda de objetos, apenas avaria (id.
339629363
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal
diz respeito tão somente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.

Todavia, o
recurso não
comporta
provimento.

A
indenização por dano moral não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico
, devendo ser medida
pela extensão do dano
, em atenção ao art. 944 do Código Civil.

Nessa esteira,
sua fixação deve observar critérios de equilíbrio
e levar
em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
(TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041, rel
a
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
11/06/2025).

Assim
, a
majoração do
valor
indenizatório pressupõe a identificação de circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta ou repercussão mais intensa do dano
.

No caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade no valor arbitrado.

Isso porque, embora tenha
ficado
caracterizada a falha na prestação do serviço, o evento danoso limitou-se a avarias na bagagem, sem notícia
de extravio prolongado, perda de objetos ou outras consequências de maior gravidade que pudessem intensificar o abalo experimentado.

Ademais, cumpre destacar que a companhia aérea já foi condenada ao ressarcimento integral do dano material, no valor correspondente ao bem avariado, o que também agrega componente sancionatório à resposta jurisdicional
e contribui
para a adequada recomposição do prejuízo suportado.

Outrossim, não se evidencia descompasso entre o valor arbitrado e os parâmetros adotados por este Tribunal. Ao contrário, a quantia fixada mostra-se proporcional à extensão do dano e em consonância com a jurisprudência pátria.

A título exemplificativo, em caso mais gravoso, envolvendo atraso superior a quatro horas e extravio temporário de bagagem, esta Corte entendeu adequado o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (TJMT,
ApCiv
1028820-47.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025).

Nesse contexto, verifica-se que,
mesmo
em hipóteses de maior gravidade, o patamar indenizatório
não se eleva de forma expressiva.

Assim, considerando que o dano verificado no presente caso é sensivelmente inferior – limitado a avarias de pequena monta –,
o valor
de R$ 1.000,00 (mil reais)
fixado
na sentença se

mostra adequado e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
E.G.A.R.
, representado pela sua genitora
Danielle
Gonçalina

Albuês
de Barros
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026